Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE PROCESSOS. CONDENAÇÃO ÚNICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DUPLICAÇÃO DE VALOR DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ante a ausência de título judicial que tenha fixado honorários específicos para a ação cautelar, julgou extinto o cumprimento de sentença, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, todos do CPC.
2. Na hipótese vertente, a sentença exequenda julgou simultaneamente a ação cautelar e a ação de conhecimento, sendo que a parte dispositiva condenou a requerida/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
3. Desse modo, a interpretação a ser conferida a esta parte do comando sentencial é de que a condenação ao pagamento da verba sucumbencial foi única para as duas ações, ou seja, foram fixados honorários advocatícios de sucumbência uma única vez para compensar o trabalho advocatício em ambas as ações.
4. Ademais, se o ora agravante entendeu estar dúbio o comando de condenação a título de honorários, deveria ter então oposto embargos de declaração, a fim de suprir possível omissão. Isso porque é incabível a fixação/alteração de honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado da sentença, prolatada na vigência do CPC/1973. É certo que a eficácia preclusiva da coisa julgada obsta ulterior discussão acerca dos ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido.